Tribunal: TJMT
Processo: 1025139-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025139-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 038.290.152-59 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO SEM DECISÃO JUDICIAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de apenado que cumpre pena de 30 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, no Processo de Execução Penal n. 0025455-28.2018.8.11.0042,
que tramita
perante a
2a
Vara da Comarca de Comodoro
/MT
.

A defesa alega que o paciente foi transferido, por decisão administrativa, para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), na Penitenciária Central do Estado, sem chancela judicial, e que o pedido de retorno ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande não foi apreciado em virtude de sucessivos declínios de competência entre os juízos de Comodoro e Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a permanência do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado, por decisão meramente administrativa, sem homologação judicial, configura constrangimento ilegal;

(
ii
) determinar se a omissão dos juízos envolvidos na apreciação do pedido de transferência
, em razão de declínios de competência,
constitui violação ao devido processo legal e à jurisdição da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Regime Disciplinar Diferenciado, previsto no art. 52 da Lei n. 7.210
/1
984 (Lei de Execução Penal), constitui medida excepcional e de elevada gravidade,
exigindo,
em regra,
para sua imposição,
decisão judicial fundamentada
, nos termos do art. 60 da referida lei.

4.
A Lei Estadual n. 12.792
/
2025, reforça essa exigência ao prever que qualquer inclusão ou transferência de apenado para raio de segurança máxima deve ser autorizada judicialmente,
podendo ser realizada administrativamente apenas em caráter excepcional e
preventivo,
com ratificação obrigatória do juízo competente em até cinco dias.

5.
No caso concreto, a transferência do paciente para o Regime Disciplinar Diferenciado foi determinada exclusivamente por ato da Secretaria de Estado de Justiça, sem homologação judicial, conforme reconhecido expressamente pela autoridade apontada como coatora.

6.
A ausência de chancela judicial da medida administrativa, aliada à inexistência de representação formal da autoridade policial e à manifestação favorável do Ministério Público pela retirada do paciente do RDD, evidencia a ilegalidade da manutenção do paciente nesse regime de cumprimento de pena.

7.
A sucessiva remessa dos autos
, por declínio de competência,
entre os juízos de Comodoro e Cuiabá, sem apreciação
de pedido
formulado pela defesa, viola o art. 66, inciso V, alínea “g”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao juízo da execução a competência para decidir sobre transferência de apenado,
constitui

omissão apta a configurar constrangimento ilegal.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que a indefinição de competência entre juízos da execução penal não pode prejudicar o apenado, devendo ser resolvida por meio de conflito negativo de competência, sem paralisar a análise de pleitos essenciais à garantia dos direitos do preso.

9.
A situação do paciente, submetido ao regime disciplinar mais gravoso do sistema prisional sem decisão judicial e
sem
análise d
o pleito defensivo
, caracteriza flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da razoável duração do processo e da jurisdição da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
1.
A inclusão ou permanência de apenado no Regime Disciplinar Diferenciado exige decisão judicial fundamentada, sendo ilegal sua imposição exclusivamente por ato administrativo não ratificado judicialmente.
2.
A omissão judicial na análise de pedido de transferência de apenado, causada por indefinição de competência entre juízos, configura constrangimento ilegal e viola o direito de acesso à jurisdição da execução penal.
3.
Em caso de conflito entre juízos quanto à competência para fiscalizar a execução penal, deve ser suscitado conflito negativo de competência, sem prejuízo da análise urgente de pleitos envolvendo restrições a direitos fundamentais do apenado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, incisos LXVIII e LXXVIII; Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal),
arts
. 52, 60 e 66, inciso V, alínea “g”; Lei Estadual n. 12.792/2025, art. 6o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar impetrado pelo advogado Rômulo Bezerra
Pegoraro
em favor de
Gean Oliveira Wandscheer
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT.

O paciente
cumpre
pena total de 30 anos, 04 meses e 09 dias de reclusão,
referente ao Processo de Execução de Pena no 0025455-28.2018.8.11.0042, em trâmite,
atualmente,
perante
a 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

O impetrante alega que o paciente cumpre pena de 30 anos, 04 meses e 09 dias de reclusão, tendo progredido ao regime semiaberto em 12 de setembro de 2023 e, posteriormente, foi preso preventivamente em razão de fatos apurados na Ação Penal no 1001043-91.2024.8.11.0046, sendo inicialmente encaminhado ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT.

Aduz que, em 17 de março de 2025, por decisão meramente administrativa, o paciente foi transferido para a Penitenciária Central do Estado
(
PCE
)
, Raio 08, em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), sem qualquer decisão judicial que fundamentasse tal medida.

Sustenta que, apesar de ter requerido à autoridade apontada como coatora, em 31 de março de 2025, a retirada do paciente do Regime Disciplinar Diferenciado e seu retorno ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT, até o presente momento não houve apreciação do pedido, tendo ocorrido apenas sucessivos declínios de competência entre o Juízo de Comodoro/MT e o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Ressalta que a Gerência de Combate ao Crime Organizado
(
GCCO
)
informou não ter representado pela inserção do paciente no regime disciplinar diferenciado, acrescentando que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à retirada do paciente do referido regime.

Diante do exposto requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que aprecie, no prazo de 48 horas, o pedido de transferência do paciente ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pleito
liminar foi
in
deferid
o
no
ID
.

303105395
.

Foram p
restadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID
.

304436877
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
subscrito pelo
Procurador de
Justiça
Antônio Sergio Cordeiro Piedade

(ID
.
306538883
), manifestou-se pela
concess
ão
parcial
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A presente ação constitucional
visa combater suposto constrangimento ilegal decorrente da omissão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT em apreciar o pedido de transferência do paciente Gean Oliveira Wandscheer do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)
, na Penitenciária Central do Estado
para o Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente responde ao Processo de Execução de Pena no 0025455-28.2018.8.11.0042, com a pena total de 30 anos, 04 meses e 09 dias de reclusão, de competência da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT e cumpria pena em regime semiaberto
,
desde o dia 12
de setembro de
2023.

Sobreveio notícia de que o paciente praticou novo crime doloso, no dia 23
de março de
2024, no curso da execução, pelo que foi determinada sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 1001043-91.2024.8.11.0046, de competência da Primeira Vara de Comodoro/MT, sendo encaminhado inicialmente ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT.

Ocorre que, no dia 20
de março de
2025, foi pro
lata
da a Decisão Administrativa no 02/2025/GAB-SEJUS/MT da Secretaria de Estado de Justiça, determinando a transferência do paciente e de outros recuperandos para o Raio de Segurança Máxima da Penitenciária Central do Estado – Raio 8, com vistas a resguardar a segurança pública, a ordem interna do estabelecimento penal e a integridade da população carcerária.

Diante disso, a defesa postulou ao Juízo de Comodoro a retirada do paciente do regime de segurança máxima e seu retorno ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT. Antes de apreciar o pedido, o juízo declinou da competência em favor da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, uma vez que o apenado estava cumprindo pena naquela Comarca.

Na sequência, o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT promoveu a devolução dos autos à Comarca de Comodoro, sob a justificativa de que não havia sido realizada a regressão definitiva de regime e que o Juízo onde o recuperando se encontra preso não é competente para fiscalizar o cumprimento da pena.

Ao receber os autos, o Juízo de Comodoro determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado e, mais uma vez, declinou a competência ao Juízo de Cuiabá, em razão de pedido da defesa, fundamentando-se na atual localização do reeducando e na existência de vínculos familiares na capital.

Consta dos autos ofício da Gerência de Combate ao Crime Organizado
(
GCCO
)
afirmando que não houve representação daquela unidade pela inserção do paciente no Anexo de Segurança Máxima da Penitenciária Central do Estado
(ID. 302795870)
. Além disso, o membro do Ministério Público da Comarca de Comodoro manifestou-se favoravelmente ao pedido do apenado, para que seja determinado o seu retorno ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande, em regime fechado comum.

Mais uma vez, o Juízo da Capital devolveu o executivo de pena à Comarca de Comodoro, sob o fundamento de que não houve decisão definitiva acerca da regressão cautelar.

Por fim, o Juízo de Comodoro proferiu decisão acolhendo a justificativa do apenado em fixar domicílio na cidade de Cuiabá e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2
a
Vara de Execução
Penal
de Cuiabá/MT,
consignando que “
ficando a cargo daquele a fiscalização do cumprimento do remanescente da pena, a análise de eventuais pedidos existentes nos autos,
inclusive para prestar informações no HABEAS CORPUS de mov. 208.1, pois não foi o Juízo de Execução penal de Comodoro/MT a autoridade coatora.
”
(ID.
Mov. 211, SEEU
0025455-28.2018.8.11.0042
).

Feitos tais esclarecimentos e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, concedo a ordem.

Com efeito, o
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) constitui a sanção disciplinar mais gravosa prevista no ordenamento jurídico brasileiro, estando regulamentado no art. 52 da Lei de Execução Penal. Dada a sua excepcionalidade e
o seu
rigor, a inclusão d
o
apenado nesse regime demanda, necessariamente, decisão judicial fundamentada.

Nesse sentido, o art. 60 da Lei de Execução Penal estabelece expressamente que:

Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias.
A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado
, no interesse da disciplina e da averiguação do fato,
dependerá de despacho do juiz competente
.

Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.

No mesmo sentido, a Lei Estadual no 12.792/2025, em seu art. 6o, prevê que:

Art. 6o
Os pedidos de inclusão
, transferência e exclusão de apenados para os raios de segurança máxima
serão realizados em cumprimento de decisão judicial
, nos termos da Resolução no 404, de 2 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, e alterações posteriores, observada a ampla defesa e o contraditório.

§ 1o Em caráter excepcional e no interesse da segurança pública, da população carcerária ou do próprio preso, o Secretário de Estado de Justiça e o Diretor da Unidade poderão proceder a sua inclusão ou transferência para o raio de segurança máxima.

§ 2o A decisão do diretor da unidade prisional será homologada pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária e, junto com o processo administrativo, serão encaminhados ao juiz competente no prazo de cinco dias, contado da inclusão ou transferência do preso para o raio de segurança máxima, para ratificação ou não do isolamento.

No caso em análise, verifica-se que a transferência do paciente para o Regime Disciplinar Diferenciado ocorreu por decisão meramente administrativa, sem a necessária ratificação judicial. Conforme informações prestadas pela própria autoridade apontada como coatora,
“
não houve qualquer determinação ou chancela judicial deste Juízo acerca da referida transferência, a medida atacada no presente
writ
decorre de ato da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, não se tratando de decisão emanada deste Juízo
”
(
ID
. 304436877).

Ademais, consta dos autos ofício da Gerência de Combate ao Crime Organizado
(
GCCO
)
afirmando que não houve representação daquela unidade pela inserção do paciente no Anexo de Segurança Máxima da Penitenciária Central do Estado, o que reforça a ausência de fundamentação para a manutenção do paciente em R
egime
D
isciplinar

D
iferenciado
.

A despeito da possibilidade de o Secretário de Justiça do Estado determinar a inclusão de reeducando no R
egime Disciplinar Diferenciado, em caráter excepcional, é fato que referida decisão precisa ser referendada por decisão judicial o

que
, aparentemente, não
o
correu neste caso.

Nesse contexto, a manutenção do paciente em Regime Disciplinar Diferenciado
,
sem decisão judicial que a fundamente
,
configura flagrante ilegalidade, por violação ao devido processo legal e ao princípio da jurisdicionalização da execução penal.

Por outro lado, v
erifica-se dos autos que o pedido de transferência do paciente não foi apreciado em razão dos sucessivos declínios de competência entre o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT e o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, conforme já mencionado e descrito neste voto.

Essa situação de indefinição sobre o juízo competente para apreciar o pedido de transferência do paciente configura constrangimento ilegal por omissão, uma vez que impede o exercício do direito de petição e o acesso à justiça.

O art. 66, V,
“
g
”
, da Lei de Execução Penal estabelece que compete ao juiz da execução
“
determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra
comarca
”
. Assim, independentemente de qual seja o juízo competente para fiscalizar a execução penal do paciente, é certo que algum juízo deve
ria
apreciar o pedido de transferência formulado pela defesa.

Embora o juízo da Vara de Execução Penal de Comodoro tenha afirmado que não é a autoridade coatora, este foi o juízo indicado pelo impetrante na petição inicial desta ação constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a indefinição sobre o juízo competente não pode prejudicar o apenado, devendo ser suscitado o conflito negativo de competência para dirimir a questão.

E nesse ponto, em pesquisa ao SEEU, constata-se que o
J
uízo da 2a Vara de Execuções Penais de Cuiabá,
na data de 14 de agosto de 2025,
suscitou o conflito
negativo de competência
(mov. 225)
,
cuja
determinação aguarda remessa do expediente para este Tribunal de Justiça para adoção do procedimento pertinente.

Assim, d
iante dos sucessivos declínios de competência entre o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro e
do Juízo
da 2a Vara Criminal de Cuiabá, e da ausência de decisão judicial acerca do pleito da defesa do paciente, mostra-se pertinente a
concessão

da ordem de
habeas corpus
,
a fim de que
seja fixado prazo razoável para que o Juízo da 2a Vara de C
omodoro
–
autoridade
apontada
como coatora
nesta ação

–
aprecie o
s
pedido
s formulados pelo
paciente Gean Oliveira Wandscheer
.

A fixação de prazo para apreciação do pedido encontra respaldo no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e no princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, considerando a gravidade da situação do paciente, que se encontra em Regime Disciplinar Diferenciado sem decisão judicial que o fundamente,
e a eventual demora da tramitação do conflito de
jurisdição
,
a urgência na apreciação do pedido é medida que se impõe.

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONCEDO

a ordem

de
habeas corpus

para determinar que o Juízo da 2a Vara de C
omodoro
/MT aprecie, no prazo de
48
(
quarenta e oito
)
hor
as, o pedido
da defesa

para a
retirada do paciente
Gean Oliveira Wandscheer
do Regime Disciplinar Diferenciado e
para
sua transferência

ao Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT
.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025